Tribunal: STF
Processo: ACO 3024
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Terceiros embargos de declaração em ação cível originária. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Questões devidamente apreciadas no julgamento dos recursos anteriores. Pretensão de rediscussão da causa. Rejeição. 

    1. Inexistência de omissão ou de qualquer espécie de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto as questões trazidas nos declaratórios opostos pela embargante já foram apreciadas e fundamentadas nos julgamentos anteriores da presente ação cível originária.

    2. Embargos de declaração cujo objetivo é promover a rediscussão da causa, pretensão incompatível com as hipóteses de cabimento da presente via recursal, não sendo possível atribuir efeitos infringentes a ela, salvo em situações excepcionais, as quais não estão configuradas no caso em apreço. Precedentes. 

    3. Embargos de declaração rejeitados.